Tribunal: TJPA
Processo: 0011580-94.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011580-94.2018.8.14.0401

APELANTE: RONYVALDO NUNES TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, VEZ QUE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RESTOU INDUVIDOSA QUANTO A EFETIVA OCORRÊNCIA DAS VIAS DE FATO.

2. NÃO HÁ NECESSIDADE DE COMPROVAR A MATERIALIDADE DO FATO MEDIANTE AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, POIS A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, DIFERENTEMENTE DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS, NÃO DEIXA VESTÍGIOS APARENTES. PRECEDENTES.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, SENDO, POSTERIORMENTE, AUMENTADA A PENA EM RAZÃO DA PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL, POR TER SIDO PRATICADO O DELITO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, NÃO HAVENDO QUALQUER MOTIVO PARA MODIFICAR A PENA APLICADA, VEZ QUE OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Ronyvaldo Nunes Teles
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo M
M. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, a qual foi
substituída por uma pena restritiva de direitos
, consistente em limitação de fim de semana, pela prática da
contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 – praticar vias de fato contra alguém
.

Narrou a
denúncia
, ID 6279944, que no dia
15 de abril de 2018
, por volta das 12h00min, a vítima
Fabiana Tenório do Nascimento
foi agredida fisicamente por
Ronyvaldo Nunes Teles
, seu ex-companheiro.

Segundo restou apurado, através do depoimento da vítima, na data acima referida, estava em sua residência quando o denunciado chegou e começou a discutir e lhe agredir fisicamente com a ponta de uma faca de serra e, ato contínuo, lhe desferiu um soco no rosto e evadiu-se do local levando a importância de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, pertencente à vítima.

A ofendida ainda afirmou que se sentiu ameaçada, pois, o denunciado, ao fugir, proferiu as seguintes textuais: “
vou te matar, se tu não deixar esse cara que tu estais
”.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 e artigo 146, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2018
, ID 6279945.

Resposta Escrita à Acusação, ID 6249946.

Ratificação do recebimento da denúncia, ID 6279947.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6279949, e ID 6279952.

Memoriais Finais da Acusação, ID 6279954.

Alegações Finais da Defesa, ID 6279954-55.

Sentença condenatória prolatada em 06 de março de 2020
, ID 6279956, a qual, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante a pena de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 – praticar vias de fato contra alguém.

Recurso de apelação interposto em 27 de outubro de 2020, ID 6279957.

Em suas
razões recursais
, ID 6279957-59, a defesa postulou pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6279959-60, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta
Superior Instância
, ID 7515512, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Ronyvaldo Nunes Teles, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 – praticar vias de fato contra alguém.

Em suas razões recursais, ID 6279957-59, a defesa postulou pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Irresignada com o pronunciamento condenatório lançado nos autos, a combatente defesa arguiu pela absolvição do ora apelante sob as teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas, nos com fulcro no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Todavia, em que pese as alegações defensivas, compreendo que a pretensão recursal sob testilha
não merece guarida
.

Cumpre destacar, inicialmente, que, de regra, a contravenção de vias de fato, é aquela que não deixa vestígios. Portanto, comete a contravenção prevista no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
aquele que comete vias de fato contra alguém. Ao analisar a autoria e a materialidade do crime em tela, assim se reportou o juízo sentenciante,
in verbis
:

“
(...). Para o decreto condenatório se faz necessária a certeza absoluta da culpabilidade do réu, sob pena de se incorrer na condenação de um inocente. O art. 155 do CPP, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, trazendo como corolário que deverá indicar os motivos de seu convencimento.
No presente caso
,
não foi realizado o exame de corpo de delito por meio de laudo pericial
,
sendo que somente foi ouvido o depoimento da vítima
,
ocasião em que reafirmou ter sido agredida fisicamente pelo réu
,
com um soco no olho, rasgando suas roupas, sendo que ele também teria tentado atingi-la com uma faca, além de ter ficado com R$ 400,00 que ela havia recebido
. A ausência do laudo torna frágil e incerta a prova produzida durante a instrução processual para atestar a materialidade da prática intencional do crime de lesão corporal qualificada. Por outro lado,
ficou evidenciado que a vítima sofreu agressão física, conforme se infere do seu contundente depoimento, valendo ressaltar que nos casos de violência doméstica, onde, em geral, não há testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância
. (...). Do material probatório colhido nos autos,
entendo que ficou comprovado que a vítima foi agredida pelo réu, não existindo, porém, marcas evidentes, devendo, assim, ser desclassificado o crime de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de Vias de Fato, diante da prova da materialidade e tipicidade da conduta do réu, ex vi do art. 21 da LCP
. Outrossim,
anoto que para a configuração da materialidade da contravenção penal de vias de fato não se exige laudo pericial, sendo possível a sua comprovação por meio da via oral
. Dessa forma, pelo depoimento da vítima, concluo que tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal de vias de fato, restaram provadas. (...).
”. (ID 6279956), págs. 01-02).
Grifei

Portanto, no caso sob exame, verifica-se que ficou devidamente comprovado, pela palavra da vítima, que o ora apelante agrediu a ofendida, incorrendo no dispositivo penal imputado na sentença.

Desta forma, irrelevante, em se tratando de vias de fato, a prova da lesão causada na vítima pelo soco no rosto ou outras agressões sofridas. Como ressaltado pelo magistrado singular, o laudo pericial seria necessário em se tratando de lesão corporal, o que não é o caso dos autos. Assim é, porque, de regra as vias de fato não deixam vestígios aparentes, não se exigindo, portanto, a prova das vias de fato através de exame de corpo de delito.

Neste sentido, orienta a
jurisprudência
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 2.
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito
.
A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
(...).

A prova carreada aos autos autoriza um juízo de certeza quanto à materialidade do fato denunciado e à autoria do réu, especialmente diante do firme relato da vítima, no sentido de ter sido atingida com um tapa na cabeça pelo réu, durante uma discussão
. No mais, a discussão do casal na data do fato e a agressão é confirmada pelo réu por ocasião do interrogatório, sendo o caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso,
não há necessidade de comprovar a materialidade do fato mediante auto de exame de corpo de delito, pois a contravenção penal de vias de fato, não deixa vestígios aparentes
. (...). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/RS – ACR nº 70073333601, 6ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador AYMORÉ ROQUE POTTES DE MELLO, julgado 29/06/2017).
Grifei

Portanto, o depoimento da vítima, no sentido de que o apelante a agrediu fisicamente, desferido um soco em seu rosto, é suficiente à condenação, notadamente quando na fase investigatória sustentou a mesma versão.

Possível, em se tratando de violência doméstica, fundamentar a condenação unicamente na palavra da vítima, quando ela se mostra uniforme e firme, quanto à ocorrência do delito e a sua autoria. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006 CONFIRMADA. APENAMENTO RATIFICADO.

1.
Comprovada a existência do fato e recaindo a autoria sobre a pessoa do acusado, descabe aventar fragilidade probatória para fins condenatórios
.
A palavra da vítima assume especial relevância, merecendo ser considerada como prova apta a embasar o juízo condenatório. Precedente desta Corte
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(TJ/RS – ACR 70082416843, Quinta Câmara Criminal, Relator (a): LIZETE ANDREIS SEBBEN, Julgado em 09/10/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal, bem como o elemento subjetivo do injusto penal, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
. (TJ/MG – APR 10433150295486001 MG, Relator (a): MARIA LUÍZA DE MARILAC, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Julgamento: 23/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. SURSIS. CONCESSÃO DE OFÍCIOS.

1.
Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tendo em vista que possui relevante valor probatório, sobretudo porque tais delitos são praticados, via de regra, longe das vistas de terceiras pessoas
. (...).
(TJ/DF – AP 0001036-69.2014.8.07.0017 DF 0001036-69.2014.8.07.0017, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/07/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 13/07/2018, Pág.: 120-147).
Grifei

O relato da vítima, quando coerente e harmônico, desde que não comprovada sua intenção de prejudicar o acusado, é prova plena, sendo capaz de sustentar, por si só, o decreto condenatório, como ocorre nos autos.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão absolutória em epígrafe.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). IV – DA DOSIMETRIA DA PENA: Passo a dosar a pena em obediência às diretrizes do art. 59 do Código Penal: a reprovabilidade da conduta consistente em agredir fisicamente a vítima restou evidenciada em grau mínimo. O réu é primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida;
os motivos do crime foram banais
;
as circunstâncias foram dentro da residência do casal
. As consequências não foram relevantes, não deixando sequelas aparentes na vítima. O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a ação do réu. Em face dessas circunstâncias, fixo a
pena-base
pela contravenção penal de vias de fato, no âmbito doméstico, em
30 (trinta) dias de prisão simples
. Verifico constar a
agravante
prevista no
art. 61, inciso II, alínea f do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra sua companheira
),
pelo que aumento a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples
. Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena,
torno-a definitiva e final em 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
. Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea c do Código Penal, fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena. Atenta às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, a critério da VEP
. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos anos, conforme previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista a falta de pedido neste sentido e inexistirem elementos suficientes para sua aferição. Considerando que foi fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, entendo desnecessária a prisão preventiva ou outra medida cautelar (art. 387, §1º, do CPP, incluído pela Lei nº 12.736, de 2012). (...).
”. (Id 6279956).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo monocrático fixou a
pena-base
no patamar de
30 (trinta) dias de reclusão
, além do pagamento de, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção da
contravenção penal
de
vias de fato
, prevista no
artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 – Lei de Contravenções Penais
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da pena. Por outro lado, o magistrado singular reconheceu a incidência da
circunstância agravante
indicada no
artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, por ter sido a infração penal cometido no
contexto da violência doméstica contra mulher
, sendo aumentada a pena em
15 (quinze) dias
, perfazendo a
pena intermediária
no patamar de
45 (quarenta e cinco) dias de reclusão
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena, restando a
pena em definitivo
no patamar
de 45 (quarenta e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do delito tipificado no
artigo 21, da Lei de Contravenções Penais
.

Considerando as regras do
artigo 43, inciso VI, e 44 e 48, todos do Código Penal
, o juízo
a quo
procedeu à
substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na
limitação de final de semana
, pelo prazo da pena estipulada, a ser aplicada a critério da
Vara de Execuções Penais
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, ante a valoração da circunstância agravante do
artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo apelante.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente todas as cominações da r. decisão em epígrafe, nos termos da fundamentação explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/02/2022